Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704725-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ CAMPOS REZENDE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL, FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Luiz Campos Rezende contra a decisão proferida ao ID 113050745, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil e Fabiana Andrade Sousa Martins, assim vazada: Conforme acórdão de Id. 108129065, houve reconhecimento que a propriedade do imóvel em questão é da própria exequente, conforme certidão de ônus sob o Id. 92685282, cabendo à exequente, mediante procedimento próprio, buscar a consolidação da propriedade em seu favor. Portanto, considerando ainda que é defeso a este juízo decidir contrariamente ao entendimento do Tribunal, rejeito a impugnação de Id. 111463376. Ademais, sendo a autora legítima proprietária do imóvel, inexiste óbice para que realize a venda direta do bem. Oficie-se ao Banco de Brasília - BRB para transferência do valor depositado nos autos (Id. 112546928), para a conta bancária a ser informada pelo executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Após, sem novos requerimento, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento do débito. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, defende, em síntese, que a consolidação da propriedade, pela Associação agravada, não se deu por forma regular, pois o agravante sempre teve a posse do bem desde 2008, sendo este fato reconhecido pela própria agravada. Narra ter havido esbulho em sua posse, bem como crime de invasão de domicílio, uma vez que o presidente da Associação, juntamente com o síndico e o comprador do imóvel, invadiram o imóvel e efetuaram a troca da fechadura, sem comunicar ao recorrente, em grave lesão ao seu patrimônio. Menciona que, de acordo com o artigo 1.225 do Código Civil, o direito do promitente comprador se caracteriza como direito real. Informa ter adquirido dois imóveis da empresa JMartini Construtora e Incorporadora Ltda e que os preços ajustados foram devidamente quitados. Salienta que a referida empresa foi sucedida pela Associação agravada e que, de acordo com os Termos de Ajustamento de Conduta n. 612, 621 e 630, firmados pela Associação com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, houve a continuidade da prestação de serviços na qualidade de fornecedor, tanto em direitos como em obrigações. Explana que o magistrado a quo não reconheceu a sucessão empresarial para a construção dos apartamentos na sentença prolatada. Frisa que a venda do imóvel feriu o direito já adquirido pelo recorrente, pois este buscou negociar o seu débito, ofertando proposta de acordo, a qual não foi aceita pelas recorridas. Argumenta, subsidiariamente, que a Associação não solicitou a consolidação do imóvel, apenas requereu a sua venda, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau. Destaca que houve a venda por meios próprios e sem seguir os ritos estabelecidos no contrato de compra e venda, no item 3.4, já que não foi realizado leilão, e, em desacordo com o §2o-A do artigo 27 da Lei 9.514/97, pois não houve a comunicação, ao fiduciante, das datas, locais e horários dos leilões, impossibilitando o exercício do direito de preferência previsto no §2o-B do mesmo dispositivo legal. Alega ser indevida a taxa de corretagem, a qual deve ser arcada pelo comprador, e que a transferência desse encargo ao recorrente se apresenta como uma obrigação abusiva. Ressalta, outrossim, ser indevida a cobrança das taxas associativas vincendas, ou seja, as agravadas, em desacordo com a sentença, incluíram em seus cálculos parcelas devidas até janeiro de 2021, e que o valor realmente devido, já incluso honorários sucumbenciais, é de R$ 88.601,41. Discorre acerca da violação ao princípio da boa-fé objetiva. Requer, pois, o efeito suspensivo recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recursal recolhido (ID’s 32711694 e 32711696). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Compulsando aos autos de origem, denota-se que a Associação recorrida, na petição sob o ID 99926941, noticiou ao magistrado a quo que “irá realizar a venda do imóvel abaixo para então saldar a dívida de R$ 117.670,94 (cento e dezessete mil e seiscentos e setenta reais e noventa e quatro centavos) atualizado até abril/2021.” Na oportunidade, pugnou pela suspensão provisória do processo executivo, até que o leilão seja realizado. Ao ID 100924690, foi proferida decisão de suspensão do feito por sessenta dias. Findo tal prazo, a exequente, por meio da petição de ID 108299555, informou que o imóvel está sendo vendido, conforme proposta de compra e venda anexa (ID 108299557). Em seguida, o executado, ora agravante, peticionou nos autos requerendo que fosse determinado à exequente que não promovesse a alienação do bem, ao argumento de que tem ciência da dívida e que pretende resolver a questão para, enfim, conseguir a propriedade do imóvel. Subsidiariamente, requereu a alienação do imóvel pelo valor de mercado de R$ 675.000,00 (ID 111463376). Ato contínuo, a Associação agravada apresentou petição esclarecendo que “o imóvel foi avaliado e vendido pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pagos a vista, conforme escritura (...), descontado o débito com a Associação e corretagem, (...) restou o remanescente de R$ 119.335,88 (cento e dezenove mil e trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) que foram realizados o depósito judicial para o Executado fazer levantamento do crédito.” Em vista da quitação, requereu o arquivamento do feito (ID 112546923). Foi, então, proferida a decisão agravada, a qual rejeitou a impugnação de ID 111463376, consignando não haver óbice a que a exequente, legítima proprietária do imóvel localizado na Quadra 102, lote 09, Praça Perdiz, Apartamento no 1303, vagas de garagem no 163 e 177, Bloco D, Águas Claras/DF, Matricula no 311606, realize a venda direta do bem. Ante o quadro descrito, tem-se que as teses aventadas no bojo deste recurso, voltadas à irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, suposta ocorrência de esbulho possessório, direito adquirido, direito de preferência, cobrança indevida de taxa de corretagem e de taxas vincendas, não foram objeto da decisão recorrida. Diante disso, mostra-se inviável a sua apreciação neste segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1250666, 07010912020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, percebe-se que é repisada, no presente recurso, a mesma tese já discutida em primeiro grau em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 86501449), em que o agravante afirma “que o verdadeiro valor devido, já incluso honorários sucumbenciais, é no total de R$ 88.601,41”, conforme planilha que apresenta. Note-se que, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, foi apurado o valor total devido de R$ 117.670,94 (ID 88880245), sem qualquer insurgência do recorrente, como ele mesmo afirma nas razões deste agravo. Em 05/05/2021, foi proferida decisão homologatória desses cálculos (ID 90782137), a qual foi publicada em 11/05/2021 (certidão de ID 91126923), sem que fosse interposto recurso pelas partes. Segundo o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ressalte-se que ocorre a preclusão ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isso porque a rediscussão de pontos já definitivamente decididos ameaça esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora